Tribunal: TJDFT
Processo: 0734710-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PERDIMENTO E CONFISCO DE IMÓVEL FRUTO DE ATIVIDADE ILÍCITA. DIREITO DE MEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO.

1. No âmbito do direito penal, a legislação estabelece disposições claras para os produtos e resultados provenientes de atividades criminosas, determinando de forma categórica a perda (confisco) dos bens relacionados aos eventos.

2. O direito penal possui características distintas e mais rigorosas do que o civil e, portanto, não é apropriado invocar circunstâncias específicas deste último para impedir a aplicação mandatória da legislação e da sentença penal condenatória transitada em julgado.

3. A penhora e o confisco são conceitos que não se confundem. O decreto de confisco está relacionado à ligação entre o bem e os atos criminosos, seja como produto ou fruto. No caso, restou demonstrado que o imóvel era fruto de atividade ilícita praticado pela apelante e seu ex-marido, de modo que se enquadra naquilo que o art. 91, II, “b”, do CP determina, a perda em favor da União.

4. Para se ter prequestionada a matéria, não há necessidade de referência expressa ao artigo ofendido, devendo o julgador apenas registrar os motivos que o levaram à conclusão.

5. Recurso desprovido.